Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-64.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011789-64.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER CAMPOS LEMES - CPF: 072.490.071-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVA E ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
- NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES - INFORMAÇÃO DE MORADOR DO BAIRRO - COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA - PESSOA IDENTIFICÁVEL PELA VESTIMENTA - BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO

- F
ORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA A VENDA - APETRECHO [PLÁSTICO FILME] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE - PENA IMPOSTA - REINCIDÊNCIA -REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

RECURSO DESPROVIDO
.

A informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

A busca pessoal (CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).

A diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse do apelante e

proximidades do local onde ele estava - 2 (duas) porções individuais de pasta-base de cocaína preparadas para a venda e uma porção maior; 31 (trinta e uma) porções de maconha -, a existência de apetrecho comumente utilizado para embalar a droga durante o preparo para venda [plástico filme] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

No
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (TJMT, AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040)

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

A pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão -
e a reincidência
justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ
, AgRg no HC no 850.002/SP).

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011789-64.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WENDER CAMPOS LEMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WENDER CAMPOS LEMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1011789-64.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 203182218).

O apelante suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena imposta autoriza o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e pessoal e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 203182224).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203182226).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado - Inconformismo defensivo - A defesa pugna pela nulidade da busca pessoal. No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pela alteração do regime de cumprimento -Preliminar - É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa - Pela rejeição da preliminar - Mérito - Absolvição por ausência de provas - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Depoimento dos policiais - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Manutenção do regime fechado - Reincidência- Pelo desprovimento do recurso.
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, procurador de Justiça - ID 203182226)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que não havia fundadas suspeitas para a busca pessoal.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Carlos de Aquino Alves e Raphael Henrique Marques Martins] que, no dia 23.6.2023, por volta das 21h, receberam informação repassada pela equipe de apoio do 9o Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá [recebidas de um
“morador do bairro Eldorado”
que não quis se identificar] de que havia uma pessoa
“trajando camiseta, bermuda e boné vermelhos”
vendendo substâncias entorpecentes, em via pública [Rua 12, bairro Eldorado, Cuiabá/MT], o qual mantinha parte das drogas escondidas
“próximo a um esgoto”
.
Diante dessas informações, se dirigiram até o local, realizaram abordagem e busca pessoal no apelante [WENDER CAMPOS LEMES], o qual apresentava
“características idênticas”
, momento em que localizaram 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 1,98g (um grama e noventa e oito centigramas),
em sua cintura, e o valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais) em seu bolso. No local indicado em que o apelante guardava parte das drogas [
“próximo ao esgoto”
]
, foram encontrados 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 3,78g
(três gramas e setenta e oito centigramas), 31 (trinta e uma) porções de maconha, com peso de 75,55g (setenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), e 2 (dois) rolos de plástico filme

(ID 203180846 - Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199).

No caso, as apreensões de drogas, material utilizado para embalar drogas para venda [plástico filme] e dinheiro, na posse do apelante e nas proximidades de onde ele estava, foram realizadas após informações específicas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes praticada por pessoa identificável pela vestimenta, no local especificado.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

A busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, §2o, e art. 244).

Em situação semelhante, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu que
“não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.6.2023).

No mesmo sentido, colhem-se julgados da Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das
buscas pessoal
[...] realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da
informação prestada pelo noticiante
, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP NU 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - 14.4.2023 - grifado)

“Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
.”
(AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

18.11.2022 - grifado)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 23 de junho de 2023, por volta das 21h00min, na Rua 12, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WENDER CAMPOS LEMES foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia WENDER CAMPOS LEMES como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 203182175)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.122525-A01 (ID 122792762), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas tratavam-se de ‘MACONHA e COCAÍNA’, as quais eram ao tempo do fato e ainda são, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

O acusado quando interrogado em juízo, relatou que após chegar de seu trabalho foi comer espetinho com sua esposa e com a amiga dela de nome Tatiane, momento em que os policiais chegaram e abordaram alguns indivíduos que estavam do outro lado da rua. Ainda, relatou que os policiais o chamaram e realizaram sua abordagem, junto com outros dois indivíduos.

Além disso, relatou que nada foi localizado com ele, uma vez que só tinha R$ 20,00 e um aparelho celular em sua cintura, o qual foi danificado pelo policial que o deixou cair no momento da abordagem. Também, relatou que após liberarem os outros indivíduos, um policial saiu do esgoto com uma sacola e seguraram ele por estar vestindo uma roupa vermelha. Assim, relatou que os policiais lhe informaram que tinham recebido uma denúncia sobre uma pessoa de roupa vermelha, motivo que os levou a conduzirem ele para a delegacia e lhe atribuírem os entorpecentes e os materiais apreendidos no esgoto.

Por fim, negou a propriedade dos materiais apreendidos e negou que comercializasse entorpecentes.

Por outro lado, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que o isentasse do crime. Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. Nesse sentido, verifica-se que não foram arroladas sequer testemunhas que pudessem confirmar as alegações do réu em juízo ou ao menos documentos que comprovassem que o réu possuía trabalho lícito. [...]

Já os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram a autoria delitiva, uma vez que relataram que receberam informações de que estaria ocorrendo o comércio de drogas na região do Jardim Eldorado, o qual estaria sendo realizado por uma pessoa que trajava roupas e boné vermelho. Assim, consta que foram até o local e avistaram três indivíduos, sendo que um deles possuía as mesmas características que foram repassadas na denúncia. Desse modo, consta que realizaram as abordagens e localizaram com a pessoa que trajava as roupas vermelhas, qual seja, o acusado Wender, porções de entorpecentes em sua cintura e valores em dinheiro em seu bolso. [...]

Ainda, consta que a denúncia também mencionava que o réu guardaria entorpecentes próximo a ele, oportunidade em que os policiais realizaram buscas pelo local e encontraram mais porções de drogas e papel filme, o qual é utilizado para embalar entorpecente para a venda.

Ademais, ressalto que foi unanime nas declarações dos policiais inquiridos em juízo a informação de que o réu teria confirmado a propriedade de todo o entorpecente localizado, fato que os levou a liberar os outros indivíduos que estavam com ele.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, foram localizados: ‘Material ‘A’. 01 (uma) porção de material amarelado na forma de diversas pedras, embalada em fragmento de saco plástico semitransparente na cor verde, aberto, apresentando as extremidades torcidas, encaminhada em envelope plástico de segurança, lacrado, identificado pela numeração 03154556 - 3,78 g – COCAÍNA; Material ‘B’. 02 (duas) porções de material amarelado na forma de grânulos e pó, embaladas individualmente em fragmentos de saco plástico semitransparente na cor verde, fechados com amarração feita com linha têxtil de cor preta, em formato do tipo “trouxinha”, encaminhadas em envelope plástico de segurança, lacrado, identificado pela numeração 03152965 - 1,98 g – COCAÍNA; Material ‘C’. 31 (trinta e uma) porções de material vegetal seco, compactada, de tonalidade castanho-esverdeada, constituído por fragmentos de folhas, sementes, caulículos e inflorescências, envoltas individualmente em diversas camadas de filme plástico transparente, apresentando formatos irregulares, encaminhadas em envelope plástico de segurança, lacrado, identificado pela numeração 04110484 - 75,55 g – MACONHA.’

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo e guardava entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar, destinados à venda.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WENDER CAMPOS LEMES, [...], pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu por roubo qualificado, a qual está sendo fiscalizada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, na Guia de Execução no 0008550-11.2019.811.0042/SEEU.

Por isso, MAJORO a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, considerando que ele é reincidente específico (Executivo de Pena no 0008550-11.2019.811.0042/SEEU). [...]

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de WENDER CAMPOS LEMES, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 203182218)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 203180844) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.122525-A01 (ID 203180846), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlos de Aquino Alves, policial militar (ID 203180845), Raphael Henrique Marques Martins, policial militar (ID 1203180846), e WENDER CAMPOS LEMES, apelante (ID 203180848).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos de Aquino Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199), Raphael Henrique Marques Martins, policial militar (Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199), e WENDER CAMPOS LEMES, apelante (Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199).

Verificam-se que os policiais militares [Carlos de Aquino Alves e Raphael Henrique Marques Martins] descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 1,98g (um grama e noventa e oito centigramas) e o valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais) na posse do apelante [WENDER CAMPOS LEMES], que estava em via pública [Rua 12, bairro Eldorado, Cuiabá/MT, além de
1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 3,78g
(três gramas e setenta e oito centigramas), 31 (trinta e uma) porções de maconha, com peso de 75,55g (setenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), e 2 (dois) rolos de plástico filme, no dia 23.6.2023, por volta das 21h, nas proximidades do local onde ele estava [
“no esgoto”
], após receberem informação [de um “morador do bairro”] sobre a venda de drogas por ele no local (ID 203180845/ID 203180846 - Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a informação recebida pelos agentes públicos
também mencionava que o réu guardaria entorpecentes próximo a ele, oportunidade em que os policiais realizaram buscas pelo local e encontraram mais porções de drogas e papel filme, o qual é utilizado para embalar entorpecente para a venda”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 203182218).

A diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse do apelante e

proximidades do local onde ele estava - 2 (duas) porções individuais de pasta-base de cocaína preparadas para a venda e uma porção maior; 31 (trinta e uma) porções de maconha -, a existência de apetrecho comumente utilizado para embalar a droga durante o preparo para venda [plástico filme] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024). Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Atente-se, ainda, que o apelante nega a propriedade e a venda das drogas apreendidas (Relatório de Mídias - ID 203182197/ID 203182199)
.

No
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância está demonstrando pela forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína e maconha [dividida em porções preparadas para venda],
a localização embalagens e dinheiro, somados às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2018)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante [
WENDER CAMPOS LEMES]
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O Juiz da causa reconheceu a reincidência - apelante, à época do fato [23.6.2023], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 18.9.2018 (SEEU 0008550-11.2019.8.11.0042; ação penal 0018314-89.2017.8.11.0042/Comarca Cuiabá), e agravou a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), que tem sido considerado razoável pelo c. STJ (REsp n. 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.10.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [23.6.2023], registrou condenação definitiva por roubo majorado, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 0008550-11.2019.8.11.0042; ação penal 0018314-89.2017.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão -
e a reincidência
justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ
, AgRg no HC no 850.002/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.4.2024).

Com essas considerações, recurso conhecido,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024